Tribunal: TJSP
Processo: 1012932-96.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré à restituição de juros remuneratórios indevidamente cobrados. Insurgência de ambas as partes. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Ausência de impugnação aos termos da sentença. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré à restituição de juros remuneratórios indevidamente cobrados. Insurgência de ambas as partes. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Ausência de impugnação aos termos da sentença. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Mera reiteração da exordial. Ofensa aos artigos 932, inciso III e 1010, incisos II e III do CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. Condenação à repetição de juros remuneratórios. Descabimento. Reajuste do preço pelo INCC que não se confunde com o pagamento de juros. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. Reajuste que não representa acréscimo, mas apenas a manutenção do valor real da moeda. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, RECURSO DA RÉ PROVIDO.